Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718216-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LOURENCO RAMOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE TAGUATINGA E DO RIACHO FUNDO - COOHATARF/DF, CRISTIANO VARELA DE MORAIS, DAMARIS BARROSO DE MORAIS, REJANE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARCELO LOURENCO RAMOS contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0704097-15.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de COOHATARF/DF, CRISTIANO VARELA DE MORAIS, DAMARIS BARROSO DE MORAIS, REJANE PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arquivamento provisório dos autos, em razão de terem sido infrutíferas as diligências realizadas via sistemas informatizados à disposição do juízo. Nas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não foram realizadas pesquisas de bens disponíveis em nome da sócia executada Rejane Pereira dos Santos, não havendo o esgotamento de medidas de constrição. Assevera a possibilidade de renovação das pesquisas em nome de todos os executados. Requer a atribuição de efeitos suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em face do deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas de informações ao Judiciário - Infojud, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da sócia Rejane Pereira dos Santos e renovação quanto aos demais executados. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que foi condenada a Cooperativa Habitacional de Taguatinga e Riacho Fundo do DF – COOHATARF, a restituir ao autor/agravante a importância de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), devidamente corrigida por juros legais incidentes deste a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso. (ID 32533991processo de origem). Não tendo sido encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, bem como em razão do seu fechamento irregular, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferido pela decisão agravada. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi adotada expressamente pelo Código Civil Brasileiro de 2002, ao consagrar a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto em seu art. 50. Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, autoriza o juiz à suspensão episódica da personalidade da pessoa jurídica, para que haja a reparação do dano causado ao credor. Assim, da mesma forma que o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica afeta todos os sócios da empresa, o seu indeferimento abrange todos eles, ainda que apenas um deles tenha apresentado defesa. Desta feita, indeferido o referido incidente na origem, sem recurso da parte credora, não se mostra possível a pesquisa de bens em nome de uma suas sócias para cumprimento da dívida. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora